Tribunal: TJMT
Processo: 1017235-19.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL interposto nos autos do
Agravo de Instrumento n. 1017235-19.2019.8.11.0000
RECORRENTE: APOLUS ENGENHARIA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
recorridoS: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO - GROSSO - SICREDI
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por APOLUS ENGENHARIA LTDA (id 41991974) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 33493020):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – GARANTIA FIDUCIÁRIA – IMÓVEL DE TERCEIRO - SUSPENSÃO DE ATOS DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE – GARANTIA ESTRANHA À ESFERA JURÍDICA DA RECUPERANDA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO INTERNO – PREJUDICADO - RECURSO PROVIDO Não há óbice ao prosseguimento do procedimento de consolidação de propriedade de garantia estranha à esfera jurídica da recuperanda. Imóvel de terceiro não abrangido no plano de recuperação judicial. Consolidação da propriedade que não implica por si só privação do bem pela devedora.” (TJMT, RAI 1013558-78.2019.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/02/2020)
Os Embargos de Declaração id 34900479 foram rejeitados, conforme decisão id 40362455.
Em suas razões (id 41991971), a parte Recorrente sustenta que: 1) “ao manter ao reformar a decisão de Primeira Instância, o v. acórdão recorrido incorreu em violação ao § 2o, art. 49 c/c art. 59, ambos da Lei no 11.101/2005” – (pag. 6); 2) “a controvérsia recursal cinge-se, unicamente, na reforma de decisão do juízo recuperacional, autorizando o prosseguimento da consolidação da propriedade, ora sede da empresa em recuperação judicial, uma vez que trata-se de imóvel em nome do sócio fundador.”; 3) o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que não pode ocorrer a expropriação de bem essencial à atividade da Agravada, mesmo na hipótese do artigo 49, § 3o da Lei n. 11.101/05, não apenas durante o período de blindagem, mas em todo o processo recuperacional; 4) existe dissídio jurisprudencial sobre o tema (AgRg no CC 143.802/SP), sendo possível a extinção de avais e fianças assumidas pelos sócios, assim como previsto no plano de recuperação judicial, motivo pelo qual o recurso deve ser admitido para análise pelo STJ; 5) não deve ser aplicada a Súmula n. 480 do STJ, uma vez que o imóvel em discussão nos autos é a sede da empresa, sendo caracterizada uma situação excepcional.
Em relação ao efeito suspensivo, assevera que “o “fumus boni iuris” restou mais do que comprovado no presente pedido de concessão de efeito suspensivo, pois o não reconhecimento da essencialidade do bem imóvel, onde se localiza a sede da empresa em recuperação judicial, ensejaria em grande prejuízo a empresa, podendo levá-la a falência. Já o “periculum in mora” reside no concreto risco de quebra da recorrente, eis que, a consolidação da sede da empresa em face de apenas UM ÚNICO CREDOR, acarreta a grande prejuízo a classe de credores e ainda a própria recorrente, tendo em vista que não poderá utilizar a sede da empresa para o soerguimento da empresa e angariar capital de giro, causando danos de grandes proporções a toda comunidade credora, que vai de contramão ao princípio da preservação da empresa, função social e o estímulo à atividade econômica (art. 47, da Lei 11.101/05).”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 42053982 e 42061497.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que resta ausente a probabilidade do direito ante a confissão de que o bem que o Recorrido busca consolidar é de terceiro (ex-sócio) e não da empresa em recuperação judicial.
Imperioso ressaltar que o STJ já pacificou o entendimento no Tema 885 com a seguinte tese: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.” – destaquei.
E ainda, em relação ao perigo da demora, não há provas de que a consolidação da propriedade tenha sido continuada pela parte Recorrida, sendo que a decisão de Primeiro Grau suspendeu a sua tramitação, motivo pelo qual não há falar em urgência da medida.
Note-se que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 12 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi